Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713893-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO AGRAVADO: BANKOCH SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, RAFAEL RABELO KOCH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de restituição de valores ajuizada contra BANKOCH SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA e RAFAEL RABELO KOCH, pela qual indeferiu o pedido liminar de arresto volvido à constrição de ativos financeiros e de veículos dos agravados, sob alegação de a agravante que foi vítima de pirâmide financeira. Distribuído o recurso, foi proferida a decisão de ID 35051213 indeferindo a antecipação de tutela recursal, por não se vislumbrar os pressupostos para concessão de arresto cautelar, já que não foi possível apurar dívida líquida e certa em face dos agravados, pois, mesmo alegando ilicitude que conduz à nulidade da relação contratual, a agravante postulou a restituição de todo o valor investido, sem especificar os valores dos rendimentos já recebidos durante a vigência do ajuste. A recorrente peticionou no ID 35096791 requerendo a reconsideração do decisum, mediante apresentação emenda ao pedido de arresto cautelar. Esclarece que investiu na empresa agravada valores que somam R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), para prestação de serviços de investimentos financeiros, o que envolveria a aplicação de valores em fundos de investimentos e moedas digitais, com promessa de rendimento de até 5% ao mês. Mas, desta feita, destaca os valores recebidos durante a execução do contrato, que somam a quantia de R$ 55.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais), comprovando o recebimento desses retornos financeiros mediante apresentação dos extratos bancários de ID 35096806. Conclui que "ao menos em resposta a esta análise preliminar, de que não é devida a devolução integral dos valores investidos pela agravante, se faz constar dos autos prova de dívida líquida e certa, com a indicação os descontos dos valores recebidos a título de rendimentos (R$ 55.600,00) sobre o valor principal (R$ 258.000,00), totalizando uma divida liquida e certa de R$ 202.400,00 (duzentos e dois mil quatrocentos reais), assim resta demonstrado a apuração da integralidade dos rendimentos vertidos à agravante durante a execução do contrato, dessa forma não há mais obstáculo para a concessão do arresto liminar pretendido, pois se tem um valor liquido e certo." Destaca, ainda, o risco de dano irreparável e ao resultado útil do processo, considerando a fraude praticada pelos agravados e, especialmente, a ausência de informação nas notícias colacionadas aos autos acerca da existência efetivo bloqueou patrimonial em face dos recorridos por decisão da Justiça Criminal. Ao final, requer a reconsideração da decisão precedente, com o deferimento do arresto cautelar da quantia de R$ 202.400,00 (duzentos e dois mil quatrocentos reais), e consequente bloqueio de bens e valores em contas em nome dos recorridos, conforme postulado na petição inicial. É o Relatório. Decido. Para a concessão da medida cautelar de arresto, em ação de conhecimento, é necessário constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Passo, então, à análise da presença desses requisitos, em atenção aos elementos de prova carreados pela agravante, considerando a retificação do pedido liminar promovido na petição de ID 35096791. Reitero que a postulação inicial impedia o deferimento da antecipação de tutela recursal, pois não havia sido demonstrada a existência de dívida líquida e certa na monta de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), valor inicialmente indicado pela recorrente para realização da medida constritiva. Isso porque a alegação sustentada na peça de interposição do recurso denota a possível ilegalidade do objeto e consequente invalidade contratual, já que se está diante de possível pirâmide financeira, conduta ilícita, tipificada como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951. Assim, mostra-se provável a anulação, e não a rescisão do contrato firmado entre as partes, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182, do CC. Nesse contexto, verificou-se que, ainda que a recorrente possa fazer jus à restituição de valores, não se mostrava comprovada a subsistência e liquidez do débito apontado como devido para realização do pretendido arresto, em valor equivalente à integralidade dos investimentos aportados e sem considerar o retorno que já lhe foi garantido durante a execução do contrato. E nesse sentido, os elementos de informação constante dos autos infirmavam a alegação da recorrente, no sentido de que realizou o investimento em maio de 2021 e que pediu rescisão de em julho de 2021, de modo a justificar o pedido de restituição integral do montante, pois há evidências de que o contrato teve vigência durante vários meses, nos quais houve pagamentos de recursos prometidos com o investimento. Contudo, diante da resolução apreendida pela decisão precedente, a agravante apresentou pedido de reconsideração retificando o pedido de arresto cautelar. Revelou ter recebido durante a vigência do contrato valores que somam a quantia de R$ 55.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais), e comprovou o recebimento desses valores mediante apresentação dos extratos bancários de ID 35096806. Assim, diante da retificação do pedido liminar e dos esclarecimentos prestados pela autora, apura-se dos autos elementos de informação que permitem concluir sobre a existência de divida liquida e certa em face dos agravados, na expressão de de R$ 202.400,00 (duzentos e dois mil quatrocentos reais), de modo que passou a estar demonstrado o fumus boni iuris exigido pelo art. 300 do CPC para concessão do arresto cautelar. Quanto ao risco de dano e à eficácia da prestação jurisdicional, verifica-se aparente fraude praticada pelos agravados, em sistema conhecido como pirâmide financeira, o que, via de regra, culmina com insuficiência de recurso para reparação de danos aos investidores lesados, sendo certo que a agravante comprovou reiterada recusa dos agravados em lhe restituir os valores aportados, o que evidencia a presença do periculum in mora. Quanto à subsistência de operação policial em face dos agravados, verifica-se que as reportagens jornalísticas juntadas aos autos denotam que se trata-se de apuração recente, e não consta das referidas notícias, acostadas no ID 34965078 e seguintes, informações sobre as pessoas atingidas por ordem de bloqueio de bens, não sendo possível, assim, aferir se houve alguma medida constritiva em face dos agravados. Desse modo, assiste razão à agravante quando aduz que não se pode vislumbrar antecipadamente eventual inutilidade do arresto vindicado. Conclui-se, portanto, que a retificação ao pedido deduzido no recurso e os novos elementos de informação acostados aos autos pela recorrente revelam, ao menos nesta análise preliminar, a presença dos requisitos necessários à concessão do arresto cautelar em face dos recorridos. Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração e, verificando a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para decretar o arresto cautelar da quantia de R$ 202.400,00 (duzentos e dois mil quatrocentos reais) em face dos agravados, a ser realizado, sucessivamente pela tentativa de constrição de bens e valores pelo SISBAJUD e RENAJUD. Comunique-se ao Juiz da causa, para que, no exercício da competência estabelecida pelo art. 516, II do CPC, dê cumprimento à presente decisão, promovendo a tentativa de arresto de ativos financeiros dos agravados pelo SISBAJUD e, sucessivamente, caso infrutífera a medida constritiva, promova a tentativa de bloqueio de transferência de veículos registrados em nome dos recorridos pelo RENAJUD. Considerando o deferimento do arresto cautelar, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator